Tribunal: TJSP
Processo: 1000085-86.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000085-86.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
ELIZABETE
ALBUQUERQUE
LIMA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ASSOCIAÇÃO SHOPPING JARDIM ORIENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000085-86.2020.8.26.0577 -Voto no 37.855
2
APELAÇÃO No 1000085-86.2020.8.26.0577
APELANTE: Elizabete Albuquerque Lima
APELADO: Associação Shopping Jardim Oriente
COMARCA: São José dos Campos 1a Vara Cível
Consumidor. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Queda em degrau localizado ao lado do caixa do
restaurante. Fotografias que demonstram que o degrau era
visível e localizado em área de acesso restrito aos funcionários.
Culpa exclusiva da vítima. Ação improcedente. Recurso
desprovido.
VOTO n.° 37.855
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente ação de indenização
por danos materiais e morais. O magistrado, Doutor João José
Custódio da Silveira, entendeu que houve culpa exclusiva da
vítima, que não atentou na existência de um degrau visível, e a
queda não ocorreu em área de circulação dos clientes do
restaurante, antes em área de acesso restrito aos funcionários,
conforme sinalização no local, inexistindo, pois, falha na
prestação do serviço.
Apela a Autora alegando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000085-86.2020.8.26.0577 -Voto no 37.855
3
placa mencionada na sentença foi fixada posteriormente aos
fatos. Insiste na responsabilidade objetiva da fornecedora pela
segurança
dos
consumidores
que
frequentam
seu
estabelecimento.
Recurso tempestivo, dispensado
de preparo por ser a Apelante beneficiária da gratuidade da
justiça, e respondido.
É o relatório.
Elizabete Albuquerque Lima diz
que em 09 de fevereiro de 2019, no restaurante Barbaresco,
localizado nas dependências da Associação Shopping Jardim
Oriente, em São José dos Campos/SP, tropeçou em um degrau
não sinalizado, localizado ao lado do caixa (fls. 20). Em razão da
queda fraturou o maléolo lateral direito (tornozelo), sendo
necessário se submeter a cirurgia e a meses de convalescença
(fls. 21/37). Em janeiro de 2020 Elizabete ajuizou em face do
Shopping esta ação de indenização por danos materiais e morais.
O Réu, por seu turno, alega que
seus funcionários levaram a Autora até o pronto socorro e, após
ser medicada, até sua residência. Sustenta que houve culpa
exclusiva da vítima, circunstância que rompe o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000085-86.2020.8.26.0577 -Voto no 37.855
4
causalidade, nos termos do art. 14, §3o inc. II do CDC, pois o
local é bem iluminado e o degrau está destacado em razão do
contraste entre sua cor preta e a cor branca da cerâmica do piso,
além de se encontrar em área de acesso restrito aos funcionários
do restaurante, conforme sinalização. Ressalta que os clientes
são atendidos em frente ao balcão, não ao lado, de modo que não
era necessária a passagem da cliente pelo local.
Compete ao fornecedor manter seu
estabelecimento em condições adequadas de segurança, de forma
a não expor os consumidores a risco de acidentes, preservando
sua integridade física e saúde.
A responsabilidade objetiva do
fornecedor de produtos dispensa o exame da culpa, nos termos
do art. 14, §3o do CDC, mas isto não se identifica com o conceito
de responsabilidade automática, de sorte a abranger todo e
qualquer dano que o cliente venha a sofrer, como se deu caso,
dentro do restaurante. A atribuição de responsabilidade ao Réu
estava subordinada à comprovação de falha na prestação do
serviço, sem a qual não se pode fixar o nexo de causalidade entre
a prestação do serviço e o dano.
Nada sugere que as instalações do
restaurante expusessem os clientes a qualquer risco adicional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000085-86.2020.8.26.0577 -Voto no 37.855
5
além daqueles aos quais estamos todos ordinariamente expostos.
Ao contrário, das fotografias juntadas às fls. 20 e 98/103 é
possível extrair que o degrau estava destacado. Embora exista
divergência em relação à existência, à época dos fatos, da placa
com os dizeres “Aviso. Somente pessoas autorizadas”, tal fato é
irrelevante, pois é incontroverso que o contraste entre as cores
preta e branca das cerâmicas destacava o desnível, este que
separava o salão do restaurante, destinado à circulação dos
clientes, da área interna em que somente os funcionários
poderiam ingressar.
Cabe ao fornecedor alertar seus
clientes sobre riscos que não são visíveis ou esperados, como
uma poça de água, por exemplo. O mesmo não se dá com
degraus visíveis, como no caso. A existência de desníveis no
solo, especialmente na separação de diferentes ambientes, é
comum e esperada. Se a Autora não tomou os cuidados
necessários para caminhar não pode, por isso, exigir que o Réu
adotasse cautelas extraordinárias.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com elevação dos honorários
advocatícios sucumbenciais para 15% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, observado o art. 98,
§3o, por ser a Apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000085-86.2020.8.26.0577 -Voto no 37.855
6
Pedro Baccarat
Relator